Tribunal: TJSP
Processo: 2099140-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Inteligência do artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 – Juros de mora ausentes, uma vez que fixados a partir do ajuizamento da ação trabalhista, isto é, após o pedido de recuperação judicial – Valores relativos ao Imposto de Renda e às Contribuições

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Inteligência do artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 – Juros de mora ausentes, uma vez que fixados a partir do ajuizamento da ação trabalhista, isto é, após o pedido de recuperação judicial – Valores relativos ao Imposto de Renda e às Contribuições Previdenciárias – Natureza tributária de titularidade da União Federal – Valores referentes ao FGTS – Natureza trabalhista da verba que deve integrar o crédito habilitado – Entendimento consolidado do STF – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099140-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MULTIVERDE PAPEIS ESPECIAIS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravada FABIANA PEDERZOLI MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Voto no 14858
Agravo de Instrumento no 2099140-75.2020.8.26.0000
Agravante: Multiverde Papeis Especiais Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravado: Fabiana Pederzoli Machado
Interessado: Nelson Garey
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz (a): Carlos Eduardo Xavier Brito
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Habilitação de crédito trabalhista Atualização do crédito
até a data do pedido recuperacional Inteligência do
artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 Juros de mora ausentes,
uma vez que fixados a partir do ajuizamento da ação
trabalhista, isto é, após o pedido de recuperação judicial
Valores relativos ao Imposto de Renda e às Contribuições
Previdenciárias Natureza tributária de titularidade da
União Federal Valores referentes ao FGTS Natureza
trabalhista da verba que deve integrar o crédito habilitado

Entendimento consolidado do STF
Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista)
de Fabiana Pederzoli Machado, distribuída incidentalmente ao processo de
recuperação judicial de Multiverde Papeis Especiais Ltda.
Recorreu a recuperanda a sustentar, em
síntese, que a r. decisão recorrida não observou o artigo 9°, II, da Lei n°
11.101/2005, considerando que a recuperação judicial foi requerida em
11/05/2018 e ela previu a atualização do crédito, com juros, até a data do
pagamento; que, a despeito da r. decisão recorrida manter as verbas de
FGTS, de IR e de contribuição previdenciária ao INSS, estas possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
natureza tributária, de modo que não se submetem, por força de lei, aos
efeitos da recuperação judicial; que não houve manifestação do
administrador judicial nos autos de origem, em evidente inobservância do
artigo 12, parágrafo único , da Lei n° 11.101/2005. Requereu o provimento
do recurso para que seja determinado “determinar a apuração do crédito
da Agravada com observância do termo final de atualização previsto pelo
art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como deduzindo as verbas de
Contribuição Previdenciária ao INSS e de Imposto de Renda de origem
tributária e de FGTS a serem depositadas em conta vinculadas, com a
necessária manifestação do Administrador Judicial”.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 190/193).
Contraminuta com preliminar de preclusão
da discussão a respeito do crédito (fls. 204/208).
Manifestação do administrador judicial (fls.
196/202), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
214/218), ambos pelo parcial provimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Carlos Eduardo Xavier Brito, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes, assim se enuncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
“Vistos.
Trata-se de Impugnação de valor lançado nos
autos principais da Recuperação Judicial de MULTIVERDE PAPÉIS
ESPECIAIS LTDA.
A impugnante alega que o valor lançado como
crédito a fls. 1342 dos autos da recuperação, inicialmente como R$
31.335,98 e após correção R$ 49.414,39 está incorreto, pois o valor a
ser lançado como seu crédito é aquele indicado na sentença
trabalhista, qual seja, R$ 51.634,68 (fls. 06).
Foram intimados o administrador da massa e a
empresa recuperanda.
Se manifestou apenas a empresa recuperanda,
impugnando o valor pretendido a fls. 45/51, alegando que deve ser
afastados juros, correção monetária, e outras verbas, como FGTS,
INSS, IR.
É o relatório.
Decido.
O
feito
comporta
julgamento
imediato,
afigurando-se desnecessário a produção de outras provas.
O habilitante comprovou suficientemente o seu
crédito.
Anoto que na homologação do incontroverso a
fls. 6, na Justiça Trabalhista, foi fixado o valor de R$ 51.634,68 em
01/11/201/, atualizável até a data do pagamento, com juros de mora a
computar de 21/06/2018 até a quitação definitiva. As verbas que a
recuperanda quer afastar não procede, pois na sentença consta
"efetuado o pagamento do crédito bruto do autor, descontem se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
conta parte do INSS e seu IRRF, com remessa das quantias
atualizadas aos órgãos competentes". Bem como consta " ... ainda ao
cargo da reclamada, sua cota parte das contribuições
previdenciárias..." grifo meu.
Assim, diante do exposto, acolho a impugnação
para que fique constando o crédito da autora em R$ 51.634,68.
Não há sucumbência a ser definida neste
incidente. Com efeito trata-se de verificação de crédito, o qual não
possui autonomia processual.
Intime-se”. (fls. 58/59)
De início, afasta-se a preliminar suscitada
pela agravada quanto à incidência da preclusão acerca da discussão do
valor fixado pela r. sentença trabalhista transitada em julgado.
Isso porque, apesar da Justiça do Trabalho
ter competência para liquidar o crédito trabalhista discutido em juízo, o
qual, posteriormente, deverá ser inscrito no quadro-geral de credores, nos
termos em que fixado na sentença, imperioso esclarecer que o crédito, uma
vez habilitado, deve se adequar aos encargos de que trata o art. 9°, II, Lei
n° 11.101/05. A observância à lei de regência, portanto, se impõe, não
havendo, assim, que se falar em ofensa à coisa julgada.
A esse respeito, aliás, é a jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme se verifica, por
exemplo, do seguinte julgado, a saber:
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
decisão que deferiu, em favor do agravante, a inclusão, no
QGC, de crédito trabalhista no valor de R$ 147.984,37,
apurado no parecer do perito contador. Pedido de
recuperação
judicial
formulado
em
24/11/2009.
Reclamação trabalhista ajuizada pelo agravante em
05/03/2014 e transitada em julgado em setembro/2014.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art.
49 da Lei no. 11.101/05). Pretensão inicial de habilitação
no QGC que faz presumir tratar-se de crédito sujeito à
recuperação, que apenas foi reconhecido por sentença
trabalhista proferida posteriormente. Agravante que
apurou a seu favor um crédito de R$ 229.654,08 (até
30/04/2015), consoante certidão expedida pela Justiça do
Trabalho. Impugnação por parte das recuperandas
agravadas, que defenderam a incidência do disposto no
art. 9o, inciso II, da Lei no. 11.101/05. Administrador
judicial que, amparado em parecer contábil, opinou pela
inclusão de crédito no valor de R$ 147.984,37. Correta
atuação do perito contador. Atualização do débito pela
Tabela Prática deste E. TJSP até a data do pleito
recuperacional (novembro/2009). Exclusão dos juros de
mora, vez que a reclamação trabalhista foi ajuizada após a
referida data. Desconsideração das deduções pertinentes
às contribuições previdenciárias e fiscal, que serão
procedidas na data do efetivo pagamento do crédito (art.
46 da Lei 8.541/92). Inviável, portanto, a habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
integral do valor constante da certidão trabalhista, vez que
a incidência de consectários legais foi calculada até
30/04/2015, data bem posterior ao pedido de recuperação
judicial. Desacolhimento da alegação recursal de que o
crédito trabalhista não está sujeito à alteração pelo Juízo
recuperacional,
devendo
ser
observado
o
valor
determinado pela Justiça do Trabalho, sob pena de
violação à coisa julgada. Não se trata de alteração de
valor por discricionariedade do Juízo recuperacional, mas
sim de adequação do requerimento de habilitação do
agravante aos dispositivos legais que regem o tema.
Precedentes
jurisprudenciais.
Concordância
do
administrador judicial e da D. PGJ a respeito da
adequação da r. decisão agravada. Na falta de argumentos
aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-
se que a r. decisão recorrida deve ser confirmada. Agravo
de instrumento desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239483-29.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Dias
Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/04/2018; Data de Registro:
02/04/2018)
Também em sede preliminar, conquanto se
verifique que o administrador judicial não fora devidamente intimado das
decisões proferidas nos autos de origem, a manifestação trazida nesta seara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
recursal supre a ocorrência da alegada inobservância do artigo 12,
parágrafo único, da Lei n° 11.101/05.
Sem prejuízo, todavia, determina-se à
Serventia o cadastro do administrador judicial como interessado nos autos
originários.
Superadas as preliminares, no que tange ao
mérito recursal, sustenta a agravante, em suma, que não foi observada a
regra do artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005; que as verbas atinentes ao
FGTS, ao INSS e ao IR não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial,
por possuírem caráter tributário.
Respeitado o entendimento do D. Juízo de
origem, o inconformismo prospera em parte.
Nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei n°
11.101/2005 dispõe que a habilitação de crédito realizada pelo credor
deverá conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da
falência ou do pedido de recuperação judicial”.
A atualização monetária prevista no artigo
supracitado é mero ajuste financeiro destinado a garantir a recomposição
da moeda e seu correspondente poder de compra, que, conforme expressa
previsão legal, tem como termo limite a propositura da ação de
recuperação judicial.
Nessa linha, em casos análogos já decidiram
as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. É o que
se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
“CRÉDITO TRABALHISTA Impugnação trabalhista
Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado
pela administradora judicial - Pretensão recursal voltada à
que seja fixado o valor do seu crédito pelo montante
indicado na sentença trabalhista que homologou o acordo
realizado pelas partes Descabimento Crédito anterior
ao pedido e apenas o título constituído após o ajuizamento
Inclusão indevida de juros e incidência de correção
monetária para a data posterior ao pedido da recuperação
Acertamento do valor devido até a data do pedido da
recuperação judicial sob pena de violação ao art. 9o,
inciso II da Lei n. 11.101/2005 Omissão quanto à multa,
com subtração do montante devido pelo agravante ao INSS
Correção necessária Decisão mantida Agravo não
provido, csimom observação quanto à inclusão do
montante da multa e a subtração do valor devido ao INSS
pelo agravante. Dispositivo: negam provimento, com
observação.” (AI no 2133310-78.2017.8.26.0000; Rel. Des.
Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 19/06/2018) grifo não
constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de
50% prevista na transação celebrada na Justiça do
Trabalho, uma vez que a mora da recuperanda é anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
ao pedido de recuperação judicial. Incidência, ainda, de
correção monetária, até a data de início da reestruturação.
Majoração parcial do valor, desse modo, impositiva, em
linha com parecer da P.G.J. Reforma parcial da decisão
agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido”.
(AI no 2031544-45.2018.8.26.0000; Rel. Des. Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
j. em 07/05/2018) grifo não constante do original.”
Na mesma linha, oportuno destacar os
fundamentos expressos no voto da i. Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do Recurso Especial no 1.662.793/SP, a saber:
“[...] é possível surgir dúvidas em relação à
forma de cálculo dos créditos a serem habilitados, especialmente no
processo de recuperação judicial. Isso porque o art. 9o, II, da LRF
limita-se a dispor que a habilitação de crédito deverá conter o valor
do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
Desse modo, todos os créditos devem ser
tratados de maneira igualitária, sejam eles fundados em título judicial
ou extrajudicial, sempre com vistas à formação harmoniosa do
quadro geral de credores e sua desejável realização prática a
viabilizar o soerguimento da empresa.
(...) todos os créditos serão necessariamente
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. A partir de
então, poderá o plano deliberar modificação das condições
originalmente contratadas, impedindo a fluência de juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
monetária após o requerimento de recuperação judicial”.
Em habilitação de créditos na recuperação
judicial, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária
em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica
negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF. Esse entendimento não
importa em violação da coisa julgada, mas estabelece um exercício
de interpretação normativa própria da matriz axiológica que norteia
o instituto da recuperação judicial (art. 47). Assim, respeitada a
respectiva classificação, eventual crédito oriundo de sentença
condenatória por reparação de danos deve seguir o mesmo
tratamento do crédito oriundo de sentença trabalhista quanto à data
limite de sua atualização (art. 49).
Nessa perspectiva, então, ainda que o D.
Juízo trabalhista tenha fixado a correção monetária até a data do
pagamento (fls. 6/7 dos autos originários), o crédito deve ser corrigido até
a data do pedido recuperacional, isto é, até 11/05/2018, nos termos do que
dispõe o artigo 9°, II, da Lei 11.101/2005.
Do mesmo modo, os juros de mora incidem
apenas até a data do pedido de recuperação judicial.
Nessa direção, Marcelo Barbosa Sacramone
ensina que:
“O crédito pretendido deverá ser atualizado de
seu vencimento até a data da decretação da falência ou do pedido de
recuperação judicial. Referidos marcos à atualização monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
crédito permitem que todos os créditos sejam equalizados. (...)
Os juros e demais encargos também apenas
são incidentes até a decretação da falência ou distribuição do pedido
de recuperação judicial.
(...) como todos os créditos vencidos ou
vincendos se submetem à recuperação judicial (art. 49), a
mensuração dos direitos de cada um desses credores deverá ter uma
data em comum. A lei impõe como base a data do pedido de
recuperação.
Pelo procedimento, incluem-se a atualização
monetária e os juros contratuais ou legais, além dos demais encargos,
caso o crédito já seja vencido, até o momento do pedido de
recuperação” (Comentários à lei de recuperação de empresas e
falência, São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 95/96).
Aqui, contudo, verifica-se que o D. Juízo
trabalhista fixou os juros moratórios a partir de 21/06/2018 (fls. 6/7 dos
autos originários), data em que foi ajuizada a reclamação, ao passo que a
distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11/05/2018. Ou
seja, a reclamação trabalhista é posterior ao pleito recuperacional, de modo
que a incidência de juros de mora, para além de tal pedido, não observa o
limite previsto no artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/05.
Ademais, ainda que não se tenha o
ajuizamento da ação trabalhista como marco temporal, para fins de
incidência dos juros de mora, estes encargos se mostram incabíveis, pois, o
crédito da agravada tornou-se líquido, certo e exigível em 29/01/2019, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
seja, após o pleito recuperacional.
Nessa perspectiva, fica afastada a incidência
dos juros moratórios, seja pela data do ajuizamento da reclamação
trabalhista, seja pela data da sentença proferida na Justiça do Trabalho,
uma vez que ambas são posteriores ao pedido de recuperação judicial.
Quanto ao pedido de exclusão dos valores
relativos ao Imposto de Renda e às Contribuições Previdenciárias ao INSS,
melhor sorte também assiste à agravante.
Isso porque, tais valores, de fato, não podem
integrar o crédito da agravada, pois são verbas de natureza tributária de
titularidade da União Federal e que, portanto, não se sujeitam aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, § 7o, da Lei no
11.101/2005.
Nessa esteira são os julgados das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO
INTERPOSTO PELA RECUPERANDA. VALORES DE
INSS E IR QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS DO CRÉDITO
TRABALHISTA,
POIS
NÃO
PERTENCEM
AO
TRABALHADOR, E SIM A TERCEIRO. RECURSO
PROVIDO
NESSA
PARTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INSTAURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE
QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO. PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL
DO
AGRAVADO QUE NÃO SE JUSTIFICA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024277-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 29/06/2020;
Data de Registro: 29/06/2020)
“ Habilitação de crédito
Recuperação judicial

Gratuidade judiciária indeferida Crédito trabalhista
Dispensa do trabalhador antes do ajuizamento do pedido
de recuperação judicial FGTS e respectiva multa de
40%, além da multa decorrente do artigo 477 da CLT,
ostentam natureza trabalhista Concursalidade mantida
Contribuições previdenciárias e Imposto de renda dotadas
de natureza tributária e que não são incluídas na
recuperação judicial - Extraconcursalidade - Atualização
monetária do crédito até o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial Aplicação do art. 9o, II da Lei
11.101/2005 Desconto de valores pagos à Cooperativa
que são autorizados, sob pena de pagamento em
duplicidade
Recurso parcialmente provido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241651-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Habilitação de crédito parcialmente procedente Rescisão
do contrato de trabalho em momento anterior ao pedido
recuperacional Valores relativos às verbas rescisórias e
às multas dos artigos 467 e 477, da CLT sujeitos ao regime
concursal FGTS Natureza trabalhista da verba, que
deve integrar o crédito habilitado
Entendimento
consolidado do STF Valores relativos às Contribuições
Previdenciárias e ao Imposto de Renda
Natureza
tributária de titularidade da União Federal
Crédito
apurado pela administradora judicial atualizado até a data
do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei
11.101/05)
Cálculos corretos
Decisão mantida

Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2231989-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro:
02/12/2019)
Com efeito, considerando que r. decisão
recorrida, amparada na decisão proferida pela Justiça do Trabalho (fls. 6/7
dos autos originários), fixou o valor do crédito sem o devido desconto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
valores a título de IR e INSS, mostra-se, de rigor, a retificação do cálculo
do crédito da agravada, uma vez que tais verbas devem ser deduzidas do
valor principal.
Por derradeiro, quanto ao pedido de
exclusão dos valores referentes ao FGTS, razão não assiste à agravante.
A respeito da natureza dos depósitos do
FGTS, anote-se o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a
saber:
“Não há dúvida de que os valores devidos ao
FGTS são “créditos resultantes das relações de trabalho”, na
medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um
direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da
relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da
mera relação de emprego)” (STF ARExtr 709.212 Rel. Min.
Gilmar Mendes Data do Julgamento: 13.11.2014).
Forçoso concluir, assim, que a verba
correspondente ao FGTS deve, de fato, compor o montante do crédito da
agravada.
Nessa linha, não destoa o entendimento das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, conforme se
extrai, por exemplo, dos seguintes julgados:
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
decorrente de relação de emprego anterior ao pedido de
recuperação. Crédito concursal. Acordo extrajudicial
celebrado entre as partes em data anterior ao pedido de
recuperação. Sujeição à recuperação judicial. Inteligência
do art. 49, caput, LRJ. Multa por dispensa imotivada (art.
477 da CLT). Montante constituído ante a demissão
imotivada anterior ao pedido de recuperação judicial.
Concursalidade. Multa de 40% do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço FGTS. Verba que possui natureza de
direito social, fundamental, do trabalhador. CEF como
mera gestora do Fundo, administrando interesses de
terceiros. Crédito igualmente sujeito à recuperação
judicial. Majoração devida. Decisão reformada. Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2274168-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
“Recuperação judicial - Habilitação de crédito trabalhista
- Discussão quanto à inclusão do FGTS - Inconformismo
das recuperandas - Desacolhimento - Direito social do
trabalhador - Valores que são de titularidade do agravado
- Inclusão que se mostra adequada - Precedentes das
Câmaras Reservadas - Decisão mantida - Recurso
desprovido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259229-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2099140-75.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019)
Deste modo, ao contrário da alegação da
agravante, não se olvida que a verba relativa ao FGTS deve compor o
montante do crédito da agravada a ser incluído na lista de credores.
Em
conclusão,
impõe-se
o
parcial
provimento do recurso para que o valor do crédito da agravada seja
atualizado até a data do pedido da recuperação judicial, com exclusão dos
juros de mora e dedução dos valores relativos ao Imposto de Renda e às
Contribuições Previdenciárias ao INSS, determinando-se, assim, a
elaboração dos cálculos pelo administrador judicial, com o auxílio de um
perito de sua confiança, caso necessário.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator